Tribunal: TJBA
Processo: 8045565-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045565-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: CAMILA ABDON LEGALE SOUZA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA APTA. CUSTEIO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES DE REEMBOLSO. MEDIDAS COERCITIVAS. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico para tratamento de endometriose profunda, a ser realizado por equipe particular, ante a ausência de indicação de profissional habilitado na rede credenciada. Discute-se no recurso a obrigatoriedade de custeio integral versus o reembolso nos limites contratuais quando o beneficiário opta por médico externo, bem como a razoabilidade da ordem de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento realizado por profissional não credenciado quando falha em indicar prestador apto em sua rede própria; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de bloqueio de valores (sequestro) para assegurar o resultado prático da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente.

Compete à operadora de saúde o ônus de comprovar que disponibilizou, em sua rede credenciada, profissional habilitado e apto a realizar o procedimento complexo prescrito ao paciente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de indicação de profissional da rede credenciada para a realização de cirurgia de urgência caracteriza falha na prestação do serviço, gerando para a operadora o dever de custear integralmente o tratamento com o profissional particular escolhido pelo beneficiário, afastando-se, neste cenário excepcional, a cláusula contratual que limita o reembolso à tabela da operadora.

As medidas coercitivas, incluindo o bloqueio de valores ou sequestro de verbas com base em orçamentos idôneos, encontram amparo no art. 536, § 1º, do CPC, sendo instrumentos legítimos para conferir efetividade à tutela jurisdicional específica, mormente quando o bem jurídico tutelado é a saúde e a integridade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento realizado por profissional não credenciado quando não comprovar a disponibilidade de especialista apto em sua rede credenciada, sendo inaplicável a limitação de reembolso prevista contratualmente para casos de livre escolha. 2. É admissível o bloqueio de valores como medida executiva atípica para garantir o cumprimento de tutela de urgência que visa à proteção da saúde.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 536, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608. STJ, REsp 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045565-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravada
CAMILA ABDON LEGALE SOUZA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01